Tribunal: TJMT
Processo: 1019758-07.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019758-07.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EZAQUINA PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 571.921.541-72 (APELANTE), CLAUDIO PANHOTTA FREIRE - CPF: 038.752.266-23 (ADVOGADO), JULIA QUINTAO DIAS - CPF: 013.300.286-19 (ADVOGADO), ISADORA CLARA MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 088.018.206-74 (ADVOGADO), MOYSES FONSECA MONTEIRO ALVES - CPF: 069.189.746-88 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– MÉRITO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA PELA FALSIDADE DA ASSINATURA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 297 E SÚMULA 479 DO STJ – FORTUITO INTERNO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
– RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – COMPENSAÇÃO DE VALORES EFETIVAMENTE CREDITADOS – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ –
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO.

Inexiste julgamento
extra petita
quando a sentença declara a nulidade contratual por ausência de manifestação válida de vontade, se a controvérsia acerca da higidez do vínculo jurídico foi deduzida desde a exordial e submetida ao contraditório, sendo lícito ao magistrado aplicar o direito aos fatos narrados (
iura novit curia
), nos termos do art. 492 do CPC.

A conclusão pericial grafotécnica categórica quanto à inautenticidade da assinatura aposta em “Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado” evidencia a inexistência de manifestação válida de vontade, elemento essencial do negócio jurídico (art. 104 do CC), impondo a declaração de nulidade do contrato e a consequente inexistência do débito.

Incide o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), respondendo estas objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de suas operações, por se tratar de fortuito interno (art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ).

Comprovados descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura-se dano moral
in re ipsa
, por ultrapassar o mero aborrecimento e atingir a dignidade do consumidor.

À luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando as peculiaridades do caso concreto, majora-se a indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), valor compatível com os parâmetros adotados por esta Câmara em hipóteses análogas.

A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige comprovação de má-fé do fornecedor. Ausente demonstração inequívoca de conduta dolosa da instituição financeira, impõe-se a restituição na forma simples, mantida a compensação de valores comprovadamente creditados, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Reconhecida a inexistência de relação contratual válida, a responsabilidade é de natureza extracontratual, devendo os juros moratórios incidir a partir do evento danoso (primeiro desconto indevido), nos termos da Súmula 54 do STJ.

Recurso da autora parcialmente provido para majorar o
quantum
indenizatório e fixar o termo inicial dos juros moratórios no evento danoso. Recurso do banco desprovido. Sentença parcialmente reformada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1019758-07.2021.8.11.0041

APELANTES:
EZAQUINA PEREIRA DE CAMPOS
e
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
EZAQUINA PEREIRA DE CAMPOS
(autora) e por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
(requerido),
contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 1019758-07.2021.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
“[...] a)
Declarar
a nulidade do "Termo de Adesão de Cartão de Crédito Bonsucesso", proposta no 850941830, e da "Autorização de Saque Complementar e Aumento de Limite" (id. 67907547) e, por conseguinte, a inexistência de qualquer débito oriundo de referida contratação fraudulenta; b)
Condenar
a parte requerida à restituição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente dos proventos da parte autora, autorizada a compensação com as quantias comprovadamente creditadas em sua conta, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir da citação e da data dos descontos, respectivamente; c)
Condenar
a parte requerida, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir da citação e do arbitramento, respectivamente; d)
Condenar
a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil”
(sic).

O
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
opôs embargos de declaração no Id. 324062408, sendo estes rejeitados no Id. 324062411.

A primeira apelante,
EZAQUINA PEREIRA DE CAMPOS
, sustenta não ter celebrado o contrato de empréstimo consignado objeto da demanda, alegando ter sido vítima de fraude, circunstância que culminou na realização de descontos indevidos em seus proventos.

Realizada prova pericial grafotécnica, concluiu-se pela inexistência de autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual, o que ensejou o reconhecimento judicial da nulidade da avença.

Entende que há a necessidade de majoração da indenização por danos morais, ao argumento de que o valor arbitrado na origem revela-se ínfimo e incapaz de cumprir a dupla função compensatória e punitiva da reparação civil.

Aduz que a dignidade da pessoa humana, alçada a fundamento da República pelo art. 1o, III, da Constituição Federal, bem como a inviolabilidade da honra, imagem e nome, assegurada pelo art. 5o, incisos V e X, da Carta Magna, foram frontalmente violadas, porquanto teve seu nome vinculado a contrato fraudulento que jamais celebrou.

Argumenta que o dano moral, na hipótese de inscrição ou cobrança indevida decorrente de fraude bancária, configura-se
in re ipsa
, prescindindo de prova concreta do abalo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Enfatiza que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo inequívoca a falha na prestação do serviço, sobretudo diante da conclusão pericial que atestou a falsidade da assinatura constante do contrato.

Prossegue asseverando que as instituições financeiras detêm aparato tecnológico e capacidade econômica suficientes para prevenir fraudes dessa natureza, de modo que a reiteração de tais ocorrências demonstra negligência sistêmica, o que deve ser considerado na fixação do quantum indenizatório.

Defende que o montante arbitrado na sentença não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco exerce efeito pedagógico apto a desestimular novas condutas lesivas.

Pondera que o valor postulado na inicial, correspondente a R$30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se mais adequado às circunstâncias do caso concreto e à capacidade econômica da instituição financeira apelada.

Em continuidade, insurge-se contra a determinação de restituição simples dos valores indevidamente descontados, defendendo a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição em dobro do indébito, salvo hipótese de engano justificável.

Mensura que, reconhecida a inexistência de contratação válida e evidenciada a falha na prestação do serviço, impõe-se a devolução em dobro, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor, à luz de entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça.

No que concerne ao termo inicial dos juros de mora, alega equívoco da sentença ao fixá-los a partir da citação, defendendo que, tratando-se de responsabilidade extracontratual, uma vez declarada a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, deve incidir a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, que, no caso, corresponde à data do primeiro desconto indevido.

Por derradeiro, a apelante impugna a compensação de valores determinada pelo juízo
a quo
, sustentando que, reconhecida a fraude e inexistindo comprovação de efetiva disponibilização de quantia em seu favor, não há que se falar em devolução ou abatimento de valores.

Aduz que, ainda que se admitisse eventual crédito em conta, tal circunstância configuraria prática abusiva, equiparada a amostra grátis, nos termos do art. 39, inciso III, e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, inexistindo obrigação de pagamento pelo consumidor.

A par destes argumentos, requer
“[...] I) reformar a sentença e fixar a condenação em danos morais no valor de R$ 30.000,00 (tinta mil reais), de acordo com o pedido da exordial; II) reformar a sentença e determinar que a restituição de valores cobrados indevidamente seja realizada em dobro; III) fixar os juros de mora a partir do evento danoso, ou seja, a partir da data do primeiro desconto indevido; IV) reforma a sentença e afastar a compensação de valores”
(sic).

O segundo apelante,
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
, sustenta, preliminarmente, que a sentença incorreu em julgamento
extra petita
, ao reconhecer fraude contratual e nulidade das assinaturas, quando tal matéria não teria sido objeto de controvérsia, asseverando que a própria autora reconheceu ter firmado o contrato acostado aos autos, limitando-se a alegar equívoco quanto à natureza do produto contratado.

No mérito, argumenta que a contratação do cartão de crédito consignado no 850941830 ocorreu de forma regular, preenchendo todos os requisitos do art. 104 do Código Civil, estando o instrumento devidamente assinado pela apelada, com destaque expresso quanto à modalidade “cartão de crédito consignado”.

Defende que a autora realizou dois saques, nos valores de R$1.980,00 (um mil, novecentos e oitenta reais) e R$1.147,90 (um mil, cento e quarenta e sete reais e noventa centavos), creditados em sua conta, circunstância que demonstraria inequívoca ciência acerca da natureza da avença, inexistindo qualquer indício de fraude ou vício de consentimento.

Alega, ainda, que os descontos efetuados observaram estritamente os limites legais previstos na Lei no 10.820/2003, incidindo apenas sobre o valor mínimo da fatura, correspondente a 5% (cinco por cento) da remuneração, inexistindo qualquer extrapolação da margem consignável ou prática abusiva.

Aduz que as faturas eram regularmente encaminhadas ao endereço da contratante e disponibilizadas em meio eletrônico, sendo facultado o pagamento integral para evitar a incidência de encargos, o que não ocorreu por opção da própria autora.

No tocante à condenação por danos morais, sustenta o recorrente a inexistência de qualquer ofensa aos direitos da personalidade da apelada, asseverando que não houve inscrição em cadastros restritivos nem demonstração de prejuízo concreto à subsistência da autora.

Afirma que a decisão violou os arts. 186, 927 e 944 do Código Civil, bem como o art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, ao fixar indenização desproporcional à suposta lesão, requerendo, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer
“(i) julgar extra-petita a decisão que entendeu que as assinaturas não pertencem à parte autora, uma vez que o fato de que foi a autora quem assinou o contrato é incontroverso entre as partes e informado por ela própria desde a distribuição da ação, (ii) reformando a Sentença prolatada, julgar improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista a efetividade da contratação e a legalidade dos descontos. (iii) Como corolário, não há se falar em dano moral indenizável, o que certamente será observado por este E. Tribunal. (iv) Por fim, na eventualidade de se manter inalterada a condenação, pugna-se pela redução do valor fixado à título de danos morais, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (sic).

As contrarrazões do
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

foram ofertadas no Id. 335523887, requerendo o desprovimento do recurso de apelação da parte contrária.

As contrarrazões de
EZAQUINA PEREIRA DE CAMPOS
foram ofertadas em Id. 324062418, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

Preparo recursal do
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

recolhido, conforme Id. 324062415.

Quanto ao preparo recursal de
EZAQUINA PEREIRA DE CAMPOS
, verifica-se que esta possui justiça gratuita deferida nos autos, sendo dispensada do recolhimento do preparo recursa, conforme certidão acostada ao Id. 326669394.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar
“[...] a)
Declarar
a nulidade do "Termo de Adesão de Cartão de Crédito Bonsucesso", proposta no 850941830, e da "Autorização de Saque Complementar e Aumento de Limite" (id. 67907547) e, por conseguinte, a inexistência de qualquer débito oriundo de referida contratação fraudulenta; b)
Condenar
a parte requerida à restituição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente dos proventos da parte autora, autorizada a compensação com as quantias comprovadamente creditadas em sua conta, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir da citação e da data dos descontos, respectivamente; c)
Condenar
a parte requerida, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir da citação e do arbitramento, respectivamente; d)
Condenar
a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil”
(sic).

Eis a sentença exarada:

“[...] Por fim, afasto o pedido de condenação da parte requerida por litigância de má-fé, formulado pela parte autora na petição de id. 199285153.

Embora o laudo pericial tenha concluído pela falsidade da assinatura aposta no contrato, a condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo processual, ou seja, a intenção manifesta de lesar a parte contrária ou de praticar ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 80 do CPC.

A apresentação de defesa baseada nos documentos constantes em seus registros, por si só, configura exercício do direito de defesa, não caracterizando a conduta temerária necessária para a imposição da referida penalidade.

Passo, então, a decidir a causa.

A controvérsia central da demanda reside na existência ou não de relação jurídica entre as partes, apta a justificar os descontos mensais efetuados no benefício previdenciário da parte autora.

Para dirimir a questão, foi determinada a realização de perícia grafotécnica, a fim de verificar a autenticidade da assinatura atribuída à parte autora no suposto contrato.

É incontroverso que a parte autora figura como destinatária final dos serviços financeiros oferecidos pela requerida, sendo indiscutível a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos, nos termos do artigo 2o da Lei n. 8.078/90.

A Súmula 297 do STJ é esclarecedora ao dispor que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

[...]

Na hipótese em tela, a parte autora nega ter celebrado o contrato com a parte requerida, atribuindo a contratação a ato fraudulento, fato que ensejou a produção de prova pericial grafotécnica.

Conforme o laudo técnico oficial juntado no id. 195130985, elaborado por perito nomeado pelo juízo, constatou-se que a assinatura aposta no documento tido como contrato não provém do punho da parte autora.

Assim, o exame técnico foi realizado com base em padrões gráficos coletados da parte autora, em confronto com as assinaturas lançadas no "Termo de Adesão de Cartão de Crédito Bonsucesso" e na "Autorização de Saque Complementar e Aumento de Limite", apresentados pela parte requerida no id. 67907547.

Nesse contexto, a conclusão pericial não deixa margem a dúvidas de que a assinatura é inautêntica, pois, conforme o laudo, "AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NOS OBJETOS DESTE TRABALHO TÉCNICO GRAFOSCÓPICO, NO CASO NO TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO BONSUCESSO E AUTORIZAÇÃO DE SAQUE COMPLEMENTAR E AUMENTO DE LIMITE, NÃO EMANARAM DO PUNHO DA SENHORA EZAQUINA PEREIRA DE CAMPOS, PORTANTO LANÇAMENTOS INAUTÊNTICOS".

Com efeito, esse dado é determinante, pois revela que não houve manifestação válida de vontade por parte da autora, condição sine qua non para a formação de um negócio jurídico válido, nos termos do artigo 104 do Código Civil [...]

[...]

À vista disso, sem a presença de agente capaz e com manifestação de vontade válida, os atos jurídicos em questão são inexistentes.

De outra banda, necessário se faz ressaltar que muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, inclusive com a apresentação de laudo particular como visto na espécie, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

[...]

Apenas para colocar uma pá de cal na questão, ressalto que a realização de nova perícia afrontaria os princípios da economia e celeridade processual em razão da patente desnecessidade.

[...]

Assim, diante de tudo o quanto alegado e comprovado pela parte autora no deslinde da demanda, competia à parte requerida demonstrar que a parte autora contratou os empréstimos de forma regular ou que contribuiu de qualquer forma para a ocorrência da fraude, o que definitivamente não ocorreu, mormente diante da ausência de apresentação de documentos robustos nesse sentido.

Na verdade, embora o banco defenda que não pode ser responsabilizado pelas transações realizadas, não há como imputar à parte autora a responsabilidade sobre a segurança das transações, precipuamente ante o fato de inexistir demonstração de que a mesma tenha contribuído para a ocorrência das fraudes de qualquer forma, reafirma-se.

Assim, torna-se impositivo a procedência da demanda quanto a inexistência dos débitos.

[...]

Ademais, cumpre ressaltar que a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a legitimidade da contratação, ônus que lhe cabia por força da inversão decretada na decisão de id. 62583208 e, principalmente, após a impugnação da autenticidade da assinatura pela parte autora, nos termos do art. 429, II, do CPC.

Conforme se extrai dos autos, embora a parte requerida tenha sido intimada a apresentar o instrumento original para a análise pericial id. 128428990, a perícia foi realizada sobre a cópia digitalizada do contrato, após o perito judicial afirmar a viabilidade técnica para tanto id. 188011921.

Ainda assim, o fato de a análise técnica ter sido realizada no documento fornecido pela própria instituição financeira, somado à ausência de produção de qualquer outra prova capaz de validar a transação, reforça a verossimilhança das alegações da parte autora, especialmente diante da conclusão categórica do laudo pericial id. 195130985 que atestou a inautenticidade da assinatura aposta na cópia do contrato.

[...]

Desse modo, ao não demonstrar a regularidade do negócio jurídico, a parte requerida falhou em seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC, c/c art. 6o, VIII, do CDC), o que reforça a declaração de inexistência do débito também para este contrato.

Avançando na elucidação da celeuma, sendo constatada a cobrança indevida na conta do autor, por certo que o mesmo faz jus a repetição do indébito, contudo, na forma simples, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, do que foi efetivamente descontado de forma errônea.

[...]

Outrossim, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da parte requerida pelo dano extrapatrimonial.

[...]

Nesse diapasão, o grande volume de demandas envolvendo as instituições bancárias em hipóteses relativas à falha na prestação dos serviços fez com que o Superior Tribunal de Justiça firmasse em sede de recurso especial repetitivo a seguinte tese:

“Súmula 479: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

[...]

No caso dos autos, reafirma-se que não há qualquer dúvida quanto à falha na prestação dos serviços, já que houve a formalização de um contrato de cartão de crédito consignado fraudulento em nome da autora, gerando descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Nessa seara, não havendo dúvidas de que a dívida em nome da autora foi contraída de forma fraudulenta, caracterizado está o dano e, não havendo prova de que a parte tenha se beneficiado dos valores supostamente creditados,
devem os litigantes retornar ao status quo ante, cancelando-se o débito e determinando-se a restituição dos valores pagos
.

[...]

Assim sendo, no que se refere ao quantum a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

[...]

Portanto, considerando o grau de responsabilidade da parte requerida frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela autora, que teve seu benefício previdenciário, de natureza alimentar, afetado por descontos indevidos por anos, fixo a indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Tal valor cumpre a finalidade de inibir o demandado na repetição da falha, considerando sua capacidade econômica, bem como de reparar o dano causado à parte autora.

Por estes termos, diante da comprovação pericial da falsidade da assinatura e da ausência de contratação válida, resta evidente a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, configurando falha na prestação dos serviços bancários.

Diante da cobrança indevida e da ausência de engano justificável, impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito.

A devolução do indébito, contudo, deverá ocorrer de forma simples, pois, embora configurada a falha na prestação do serviço, não ficou cabalmente demonstrada a má-fé da instituição financeira, requisito que, segundo a jurisprudência, autorizaria a aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

Posto isso, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados na ação de obrigação de fazer com pedido liminar, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por
Ezaquina Pereira de Campos
em face do
Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A
:

a)
Declarar
a nulidade do "Termo de Adesão de Cartão de Crédito Bonsucesso", proposta no 850941830, e da "Autorização de Saque Complementar e Aumento de Limite" (id. 67907547) e, por conseguinte, a inexistência de qualquer débito oriundo de referida contratação fraudulenta;

b)
Condenar
a parte requerida à restituição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente dos proventos da parte autora, autorizada a compensação com as quantias comprovadamente creditadas em sua conta, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir da citação e da data dos descontos, respectivamente;

c)
Condenar
a parte requerida, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir da citação e do arbitramento, respectivamente;

d)
Condenar
a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.”
(Id. 323504876)

Pois bem.

Preliminarmente, o segundo apelante, em seu recurso, pugna pelo reconhecimento de julgamento
extra petita.

Nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, é vedado ao julgador proferir decisão de natureza diversa da pedida ou conceder providência além ou aquém dos limites objetivos da lide.

No caso concreto, a autora,
EZAQUINA PEREIRA DE CAMPOS
, desde a exordial, questionou a própria higidez do vínculo contratual que embasou os descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, requerendo a declaração de inexistência/nulidade do negócio jurídico, a cessação dos descontos e a restituição dos valores cobrados. A controvérsia instaurada, portanto, sempre gravitou em torno da validade da contratação e da existência de manifestação de vontade apta a formar o negócio jurídico.

Cumpre destacar, inclusive, que por ocasião da impugnação à contestação, a parte autora aprofundou a controvérsia acerca da validade do instrumento apresentado pelo banco, apontando inconsistências formais, indícios de irregularidade e questionando expressamente a autenticidade do contrato juntado pelo banco, por ocasião da contestação, circunstância que evidenciou, de maneira ainda mais clara, a dúvida substancial quanto à formação válida do negócio jurídico. Não se tratou, pois, de inovação reconhecida apenas na sentença, mas de matéria já submetida ao contraditório e amplamente debatida ao longo da instrução.

A conclusão pericial acerca da inautenticidade da assinatura não introduziu fato estranho à causa de pedir, mas apenas confirmou, sob o crivo técnico, a tese de inexistência válida do contrato. Ao reconhecer a nulidade do instrumento e a consequente inexistência do débito, a sentença limitou-se a conferir adequada qualificação jurídica aos fatos narrados e comprovados, dentro dos limites do pedido formulado.

Ressalte-se, ainda, que o magistrado não está restrito à capitulação jurídica apresentada pelas partes, mas aos fatos e ao pedido, podendo aplicar o direito que entender pertinente (
iura novit curia
), desde que respeitado o contraditório, o que se verificou na espécie, pois a autenticidade do contrato foi amplamente debatida e submetida à prova pericial.

Não há, assim, qualquer descompasso entre o que foi postulado e o que foi decidido, inexistindo julgamento
extra petita
, razão pela qual a
rejeito
a preliminar aventada.

Superada a preliminar, passo a análise do recurso de apelação interposto pela primeira apelante
EZAQUINA PEREIRA DE CAMPOS
.

A primeira apelante busca com seu recurso de apelação a reforma da sentença com vistas a majorar os danos morais, determinar a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, a alteração para que os juros de mora recaiam a partir do evento danoso e o afastamento da compensação de valores.

No que se refere ao
quantum
da verba indenizatória, este não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o valor, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Diante desse cenário, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da efetiva configuração do dano moral, reputa-se adequado o arbitramento da indenização no montante de
R$10.000,00
(dez mil reais), porquanto este se mostra compatível com as peculiaridades do caso concreto e em consonância com o parâmetro reiteradamente adotado por esta Câmara de Direito Privado em hipóteses análogas.

Senão vejamos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, para declarar a nulidade de contratos de empréstimo consignado, determinar a restituição dos valores descontados, com compensação das quantias transferidas, e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

A parte autora alegou desconhecer as contratações e afirmou que os descontos mensais incidiam sobre benefício previdenciário. A perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas nos contratos não partiram de seu punho caligráfico.

A instituição financeira recorre sustentando inexistência de dano moral, subsidiariamente a redução do quantum indenizatório, e a alteração do termo inicial dos juros moratórios dos danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de empréstimos consignados formalizados mediante fraude; (ii) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado; e (iii) saber se os juros moratórios sobre os danos materiais fluem da citação ou do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica comprovou a falsidade das assinaturas. Inexiste relação contratual válida. Incide a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito na prestação do serviço. A fraude constitui fortuito interno e não afasta o nexo causal.

A instituição financeira não demonstrou a inexistência do defeito nem culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro. A mera alegação de observância de rotinas internas não elide a responsabilidade.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário superam o mero aborrecimento. Atingem verba de natureza alimentar. O dano moral é in re ipsa. O valor fixado em R$ 10.000,00 observa a razoabilidade e a proporcionalidade.

A inexistência de contrato afasta a natureza contratual da responsabilidade. Trata-se de responsabilidade extracontratual. Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, conforme entendimento sumulado.

A sentença autorizou a compensação dos valores comprovadamente transferidos à autora. Afasta-se risco de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 17% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por empréstimo consignado firmado mediante fraude, por se tratar de fortuito interno. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral indenizável. 3. Em caso de responsabilidade extracontratual por contratação fraudulenta, os juros moratórios incidem a partir de cada desconto indevido.”
(N.U 1002640-81.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026) (Destaquei)

Dessa forma, merece acolhimento a tese da primeira apelante, de modo que
majoro
a indenização por danos morais para o montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

No tocante à restituição de valores, a sentença determinou a devolução com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Salienta-se que na sentença o juízo de origem determinou o abatimento de eventual valor efetivamente depositado, a fim de evitar enriquecimento ilícito.

Nesse cenário, em que não há prova de má-fé deliberada do banco na origem da contratação, subsiste controvérsia relevante quanto ao contexto em que ocorreu a fraude, assim, entendo não estarem presentes os requisitos para a devolução em dobro, impondo-se a restituição simples, sob pena de desproporcionalidade.

Sob este prisma, o seguinte precedente:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, reconheceu a inexistência de relação jurídica oriunda de contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral, além de fixar custas e honorários em desfavor da requerida.

Consumidora afirma não ter celebrado contrato de empréstimo consignado nem autorizado descontos em seu benefício previdenciário, alegando fraude na contratação e impugnando a assinatura aposta no instrumento apresentado pelo banco. Instituição financeira sustenta a regularidade do contrato, a coincidência de assinaturas, o crédito dos valores em conta da autora, argui prescrição trienal e invoca regras de distribuição do ônus da prova.

O juízo de origem afastou a prescrição, aplicou o CDC, inverteu o ônus da prova em favor da consumidora, reconheceu não comprovada a regularidade da contratação, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a restituição em dobro dos valores descontados, autorizando abatimento de eventual quantia creditada, fixou indenização por dano moral e distribuiu os ônus sucumbenciais integralmente em desfavor da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se incide prescrição sobre a pretensão declaratória de inexistência de relação jurídica e sobre os pedidos indenizatórios decorrentes de descontos mensais em benefício previdenciário em razão de empréstimo consignado não reconhecido; (ii) saber se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura e a regularidade do contrato de empréstimo consignado, diante da impugnação da autora e da inversão do ônus da prova; e (iii) saber se são devidas a repetição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Prescrição. A relação jurídica discutida é de consumo, entre beneficiária previdenciária e instituição financeira, regida pelo CDC. A pretensão principal é declaratória de inexistência de débito e de relação jurídica, de natureza continuada, vinculada a descontos mensais em benefício previdenciário. A exigência reiterada dos descontos renova a lesão. Mantém-se o afastamento da prescrição quanto ao pedido declaratório e, na dúvida razoável, também em relação aos pedidos indenizatórios, aplicando-se, em favor da consumidora, o regime protetivo do CDC.

Ônus da prova e regularidade da contratação. O juízo de origem inverteu o ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC, atribuindo à instituição financeira o encargo de comprovar a autenticidade da assinatura e a regularidade do contrato de empréstimo consignado. A autora impugnou a assinatura e afirmou não se recordar da contratação. Nos termos do Tema 1061 do STJ, em caso de impugnação da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira provar sua autenticidade, com base no art. 429, II, do CPC. O banco, embora intimado, manifestou desinteresse na perícia grafotécnica e não apresentou prova técnica idônea. Não se desincumbiu, assim, do ônus probatório que lhe competia.

Inexistência de relação jurídica e descontos indevidos.

Não há nos autos contrato originário idôneo capaz de amparar o depósito e os descontos mensais no benefício previdenciário. As divergências apontadas quanto a datas e denominação do credor, aliadas à ausência de prova técnica sobre a assinatura e à falta de comprovação clara do ingresso e da utilização do valor pela autora, impedem reconhecer a regularidade do mútuo. Mantém-se a conclusão de inexistência de relação jurídica contratual válida apta a legitimar os descontos efetuados, que se revelam indevidos.

A sentença determinou a devolução em dobro dos valores descontados, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC. A repetição em dobro pressupõe cobrança indevida acompanhada de má-fé do fornecedor. No caso, embora não comprovada a contratação regular, há elementos que indicam a realização de crédito em favor da autora e não há prova segura de conduta dolosa da instituição financeira. A própria decisão de origem já previu abatimento de eventual valor efetivamente creditado, para evitar enriquecimento ilícito. Nesse contexto de dúvida quanto à origem e ao aproveitamento do crédito, mas sem demonstração de má-fé deliberada, a restituição deve ocorrer na forma simples, mantida a compensação de eventual quantia depositada e os critérios de correção monetária e juros definidos na sentença.

A existência de fraude ou irregularidade na contratação de empréstimo consignado não configura, por si só, dano moral. A jurisprudência do STJ tem afirmado que a fraude bancária relacionada a empréstimo consignado só enseja dano moral quando acompanhada de circunstâncias agravantes que afetem de modo relevante direitos de personalidade. No caso, não há prova de inscrição em cadastro de inadimplentes nem de outros fatos que indiquem abalo concreto à honra, à imagem ou à intimidade da autora. A situação, embora reprovável, não ultrapassa a esfera de dissabores e transtornos, de modo que se afasta a condenação por dano moral.

Diante da manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e da restituição dos valores, mas com afastamento do dano moral e modificação da forma de repetição do indébito, configura-se sucumbência recíproca. Impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, para que cada litigante arque com 50% dos honorários advocatícios, mantida a suspensão da exigibilidade em relação à autora em razão da Justiça Gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora se dê na forma simples, mantidos o abatimento de eventual quantia efetivamente creditada em seu favor e os critérios de correção monetária e juros fixados na origem, afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral e redistribuir os ônus sucumbenciais, reconhecida a sucumbência recíproca.

Te­se de julgamento: “1. Em ação de consumo que discute empréstimo consignado não reconhecido, impugnada a assinatura aposta no contrato apresentado, cabe à instituição financeira provar a autenticidade do documento, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ, sob pena de reconhecimento da inexistência de relação jurídica e da indevida exigência de descontos em benefício previdenciário.
2. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a comprovação de má-fé do fornecedor, de modo que, ausente prova de conduta dolosa e havendo dúvida quanto à efetiva disponibilização do crédito ao consumidor, os valores indevidamente descontados devem ser restituídos na forma simples, com compensação de eventual valor creditado.
3. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado, desacompanhada de circunstâncias agravantes que importem abalo relevante a direitos da personalidade, não gera, por si só, direito à indenização por dano moral.”
(N.U 1000184-16.2024.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026) (Destaquei)

Assim, mantenho a restituição na forma simples, como fixou a Magistrada de piso.

No que tange à possibilidade de compensação dos valores eventualmente creditados à autora com os valores a serem restituídos, deve prevalecer o entendimento firmado na sentença.

Embora reconhecida a inexistência de contratação válida e a consequente ilicitude dos descontos realizados, não se pode perder de vista que a recomposição patrimonial deve observar o retorno das partes ao
status quo ante
, vedando-se qualquer forma de locupletamento indevido.

Assim, caso se apure, em sede de liquidação de sentença, mediante prova idônea, que houve efetivo crédito de valores na conta de titularidade da autora e que tais quantias foram por ela usufruídas, impõe-se a compensação com os montantes a serem restituídos, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 884 do Código Civil.

A compensação, portanto, não representa convalidação do negócio jurídico declarado inexistente, mas medida de equidade destinada a evitar que a parte receba valores em duplicidade ou permaneça com vantagem patrimonial sem causa jurídica legítima, preservando-se, assim, o equilíbrio das prestações e a própria coerência do sistema de responsabilidade civil.

Ressalte-se, ademais, que eventual compensação deverá restringir-se, com absoluta precisão, aos valores comprovadamente ingressados na esfera patrimonial da autora e por ela efetivamente utilizados, não podendo extrapolar tal limite, sob pena de desvirtuamento da própria tutela jurisdicional conferida à vítima da fraude.

A apuração desse montante deverá ocorrer em fase de liquidação de sentença, mediante demonstração contábil minuciosa, observando-se, para tanto, os critérios de atualização monetária e incidência de juros fixados na sentença de primeiro grau, de modo a assegurar exatidão no encontro de contas e preservar a integral recomposição do equilíbrio patrimonial entre as partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO mediante FRAUDE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NOS CONTRATOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL DEVIDO –
COMPENSAÇÃO COM QUANTIA CREDITADA EM CONTA CORRENTE QUANDO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir.

Consoante se infere da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso, a perícia grafotécnica que concluiu ser falsa a assinatura constante dos contratos, de modo que comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações não observadas no caso dos autos, devendo haver a redução do valor arbitrado na sentença.

Ainda, necessária à determinação que, por ocasião da liquidação, deverão ser compensados do valor a ser pago à autora, ora apelada, os valores que foram creditados em conta bancária pelo banco réu, ora apelante, quando da suposta contratação, conforme comprovado autos, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, conforme dispõem os artigos 884 a 886, todos do Código Civil.
”
(N.U 1000106-60.2024.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026) (Destaquei)

No que se refere ao termo inicial dos juros de mora, assiste razão à parte recorrente.

Reconhecida a inexistência de relação contratual válida entre as partes, ante a conclusão pericial categórica de que a assinatura aposta no instrumento não emanou do punho da autora, a responsabilidade que emerge do caso é de natureza extracontratual, pois não há vínculo jurídico apto a sustentar a incidência das regras próprias do inadimplemento contratual.

Nessa perspectiva, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor dispõe expressamente:

“
SÚMULA 54
-

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

A partir do momento em que se efetivou o primeiro desconto indevido, consumou-se o evento danoso, instaurando-se, desde então, o dever de reparar.

Dessa forma, acolhe-se a tese recursal para fixar o termo inicial dos juros de mora na data do primeiro desconto indevido, por se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Eis o entendimento desta Câmara de Direito Privado quanto ao tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO REJEITADAS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA DA AUTORA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO – FRAUDE CARACTERIZADA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ
– RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EFETIVO PREJUÍZO – SÚMULA 43 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a falsidade da assinatura da parte autora nos contratos de empréstimo consignado, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Quanto aos danos materiais, escorreita a sentença que determinou que os juros incidirão a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ) e correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ).

Com relação aos danos morais, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

Não demonstrada à existência de má-fé por parte do banco-credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.”
(N.U 1024939-06.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025) (Destaquei)

Portanto, a sentença comporta alteração no ponto.

Quanto ao recurso de apelação do segundo apelante
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
, a improcedência dos pedidos iniciais e o consequente afastamento da condenação em danos morais.

Em primeiro lugar, quanto à alegada regularidade da contratação, sustenta o segundo apelante que o instrumento contratual preenche os requisitos do art. 104 do Código Civil e que a autora teria firmado o ajuste de forma livre e consciente, tendo inclusive realizado dois saques, nos valores de R$1.980,00 (um mil, novecentos e oitenta reais) e R$1.147,90 (um mil, cento e quarenta e sete reais e noventa centavos), o que demonstraria pleno conhecimento da modalidade contratada. Argumenta, ainda, que os descontos observaram a Lei no 10.820/2003 e que não houve qualquer vício de consentimento ou fraude.

Todavia, tal argumentação não resiste ao conjunto probatório consolidado nos autos, notadamente ao laudo pericial grafotécnico de Id. 324062401, cuja conclusão foi categórica ao afirmar que:

“AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NOS OBJETOS DESTE TRABALHO TÉCNICO GRAFOSCÓPICO, NO CASO NO TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO BONSUCESSO E AUTORIZAÇÃO DE SAQUE COMPLEMENTAR E AUMENTO DE LIMITE, NÃO EMANARAM DO PUNHO DA SENHORA EZAQUINA PEREIRA DE CAMPOS, PORTANTO LANÇAMENTOS INAUTÊNTICOS.”

Com efeito, a validade do negócio jurídico reclama, nos termos do art. 104 do Código Civil, a presença concomitante de agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei.

Entretanto, a manifestação válida de vontade constitui elemento essencial à própria formação do negócio jurídico. Ausente a autoria da assinatura atribuída à consumidora, inexiste consentimento, tornando-se o ato juridicamente inexistente ou, ao menos, nulo.

Ademais, não prospera a tese de que a autora teria admitido a contratação na inicial.

Além disso, incide na espécie o Código de Defesa do Consumidor, conforme reconhecido pelo juízo a quo, nos termos do art. 2o da Lei no 8.078/90 e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“
Súmula 297
- O código de defesa do consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Assim, considerando a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, competia ao banco comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, sobretudo diante da prova pericial conclusiva.

No que concerne à responsabilidade civil, a sentença aplicou corretamente o art. 14 do CDC, que estabelece:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

Outrossim, aplica-se a Súmula 479 do STJ:

“
Súmula 479
- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A fraude perpetrada insere-se no risco da atividade bancária, configurando fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Em caso absolutamente análogo, decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – MÉRIRO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO mediante FRAUDE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NOS CONTRATOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL DEVIDO
– COMPENSAÇÃO COM A QUANTIA CREDITADA EM CONTA CORRENTE QUANDO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir.

Consoante se infere da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso, a perícia grafotécnica que concluiu ser falsa a assinatura constante dos contratos, de modo que comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações não observadas no caso dos autos, devendo haver a redução do valor arbitrado na sentença.

Ainda, necessária à determinação que, por ocasião da liquidação, deverão ser compensados do valor a ser pago à autora, ora apelada, os valores que foram creditados em conta bancária pelo banco réu, ora apelante, quando da suposta contratação, conforme comprovado autos, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, conforme dispõem os artigos 884 a 886, todos do Código Civil.”
(N.U 1008309-89.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026)

Por fim, quanto à tese fundada em IRDR do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, não possui efeito vinculante nesta Corte e, ademais, não se aplica ao caso concreto, pois aqui não se trata de mera invalidação formal de contrato efetivamente celebrado, mas de fraude reconhecida por perícia técnica.

Portanto, diante de tudo que foi debatido, entendo que a sentença merece reforma em parte.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
EZAQUINA PEREIRA DE CAMPOS
para:

I.
Majorar o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais); e

II.
Fixar o termo inicial dos juros de mora sobre os valores devidos a título de danos materiais e morais na data do primeiro desconto indevido, por se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, apenas com as modificações ora estabelecidas.

Deixa-se de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, porquanto já arbitrados, na sentença, no patamar máximo legal, restando, portanto, inviável qualquer acréscimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026